Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO.
1. Ainda que a relação contratual estabelecida entre as partes não seja considerada consumerista (Súmula 608, STJ), este Tribunal de Justiça vem considerando abusiva a conduta dos planos de saúde de autogestão que se recusam a autorizar procedimentos com o fundamento na ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela ANS.
2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que a escolha do procedimento mais adequado para o tratamento do paciente deve recair exclusivamente sobre o médico assistente, que tem a competência técnica para indicar a melhor terapêutica para tratar a enfermidade.
3. O contrato que restringe e impede o restabelecimento da saúde em conformidade com a terapêutica indicada atenta contra a expectativa legítima do contratante e viola a boa-fé objetiva.
4. Recurso não provido.